Tribunal: TJPA
Processo: 0809124-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5853 - Casa de Prostituição
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809124-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSINALDO BRASAO MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ALMERIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 266 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DO ESTADO DO PARÁ. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ULTRAPASSADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Consoante art. 266, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento interno desta Corte, caberá a interposição de Agravo Regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível,
e no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal
;

2. Agravo Regimental em Habeas Corpus não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24.11.2020 e término em 26.11.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
, impetrado em favor do nacional
ROSINALDO BRASAO MACHADO
,
objetivando o julgamento do agravo regimental pelo órgão competente
.

Nos autos do referido
mandamus
, aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente,
foi preso em um primeiro momento por força de prisão temporária, devidamente cumprida em 01/04/2020, pelo prazo de 30 dias. Ocorre que, em 02/05/2020, após o esgotamento do prazo de custódia da prisão temporária, o Juízo decretou a preventiva após representação da autoridade policial, por ter supostamente praticado os delitos previstos no art. 217-A, do Código Penal, e art. 240 e 241-B do ECA.

Asseverou que, o coacto possui
circunstâncias pessoais favoráveis para aguardar o julgamento do processo em liberdade
, em razão de seus bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, caso seja colocado em liberdade, em razão da carta de emprego que disponibiliza uma vaga de assistente administrativo.

Alegou, que
a decretação da prisão preventiva é medida excepcional
, sendo mais justo ao Douto Magistrado a época, após concluída a investigação policial, ter concedido a liberdade provisória ou ter aplicado medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que o Paciente/réu aguarde o julgamento em liberdade, bem como, por resguardar o direito de recorrer em liberdade, caso seja condenado.

Aduziu que,
a custódia preventiva como garantia da ordem pública foi baseada em conjecturas e presunções
, tendo o Magistrado a quo desconsiderado a contribuição do paciente para a investigação e instrução processual.

Ressaltou que o paciente ainda é considerado inocente, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, uma vez que sequer há sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu.

Alegou que a decretação da preventiva em desfavor do paciente, seria justificada se houvesse fatos novos, que não foi o caso do processo em discussão, uma vez que o paciente sempre contribuiu com a instrução.

Concluiu que o paciente deve ser libertado, sob as condições de medidas cautelares diversas da prisão e liberdade provisória, previstas no art. 282, do CPP.

Por fim, aduziu ainda que que o Paciente é uma pessoa que exercia atividade lícita, e se libertado, irá exercer a profissão de Assistente Administrativo na Empresa ALMERIM TELECOM, possui residência fixa, boa conduta social, é integrante de uma família humilde, casado com a Srª Salete Pedro Pereira, e sem jamais ter passado pela situação semelhante.

Dessa maneira, pugnou pela concessão da medida liminar para que possa aguardar o julgamento do presente pedido em liberdade, ficando desde já, comprometido em comparecer a todos os atos processuais, a fim de que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade, bem como, concedido o direito de recorrer em liberdade, se for condenado, e a concessão de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319, e incisos, do Código de Processo Pena, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Em data de 16.09.2020, a liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e determinou o retorno dos autos a minha Relatoria (ID 3655352).

Prestadas as informações em 21.09.2020, pelo Juízo
a quo
, conforme Ofício Nº. 049/2020-GAB (ID 3688761).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Em 09.10.2020, decidi monocraticamente, nos autos de
habeas corpus
, pelo não conhecimento do recurso, conforme
art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça
, em razão da
perda de seu objeto
, pela mudança de título judicial, qual seja, a sentença penal condenatória (ID 3794887).

Assim, em 26.10.2020, a defesa impetrou Agravo Regimental,
com fundamento no art. 1º, inciso III; da Constituição da República; art. 663 CPP e subsidiariamente ao processo penal; art. 932, III do CPC, combinado com art. 266, e seguintes do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dessa maneira, requer a retratação desta Relatora, para que seja conhecido o Habeas Corpus, e, em consequentemente o prosseguimento do feito, para que seja julgado o mérito pelo Colegiado em sessão a ser designada ou, se assim não for o entendimento adotado, espera que o presente recurso submetido à apreciação da Douta Turma Julgadora, para que seja reformada a decisão que negou seguimento à ordem de
habeas corpus
impetrado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conforme expendido no
decisum
agravado, o habeas corpus interposto em favor do agravante
não foi conhecido,
conforme previsão do
art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça
, em razão da
perda de seu objeto
, pela mudança de título judicial, qual seja, a sentença penal condenatória (ID 3794887),
de minha relatoria, decisão exarada em
09.10.2020
, por meio da qual não conheci do
mandamus
,
senão vejamos excerto do aludido
decisum
primevo:

“Cinge-se o presente remédio heróico ao argumento relativo a concessão ao paciente para recorrer ao processo em liberdade, que a custódia preventiva como garantia da ordem pública foi baseada em conjecturas e presunções, bem como que o paciente possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, e ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Com feito, não obstante as alegações constantes da impetração, em consulta ao sistema libra, verifiquei que na data de 21.09.2020, a autoridade dita coatora proferiu sentença nos autos da ação principal, nos seguintes termos:

“ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para CONDENAR o réu ROSINALDO BRAZÃO MACHADO, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 217-A, do CP (por duas vezes em continuidade delitiva), art. 240, caput, do ECA (por duas vezes em continuidade delitiva) e art. 241- B, do ECA, todos na forma do art. 69 do CP, com fundamento nos artigos 155 e 387, ambos do Código de Processo Penal.”

Diante de tal constatação, tenho que a presente ordem perdeu seu objeto em razão da mudança de título judicial, qual seja, a sentença penal condenatória, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade e/ou constrangimento a ser sanado pela via do habeas corpus.

Desta forma, julgo prejudicado o presente pedido, com fundamento no art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinando, por consequência, seu arquivamento.
”

Ocorre que, analisando detidamente o Agravo Regimental, verifiquei que o mesmo se encontra intempestivo. Explico:

Consoante art. 266, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento interno desta Corte, caberá a interposição de Agravo Regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível,
e no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal.
Vejamos:

Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e
de 05 (cinco) dias em matéria penal
, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela E.R. n.º 08 de 31/05/2017). (grifo nosso).

In casu
, os impetrantes, Dr. Alessandro de Jesus Uchoa de Brito e Dr. Edinaldo Fernandes Melo, tomaram ciência da decisão de não conhecimento do Habeas Corpus em 13.10.2020, conforme publicação no Diário da Justiça Edição nº 7009/2020 - Terça-feira, 13 de Outubro de 2020 (fls. 520/523), porém, somente em 26.10.2020, apresentaram o Agravo Regimental.

Dessa maneira, considerando que o agravo foi interposto na data de 26.10.2020 e que a contagem dos prazos se dá na forma do art. 798, §1º do Código de Processo Penal – os prazos são contínuos, sem considerar o dia do início, incluindo, porém, o dia do vencimento -

está evidente que ultrapassou, em muito, o quinquídio fixado em lei, o qual se esgotou em 19.10.2020.

Colaciono, entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 266 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
É intempestivo o agravo regimental em matéria criminal que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 266 do RITJPA, contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.

2.
Agravo regimental não conhecido. (2019.01352530-27, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-09)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo regimental, em razão da sua intempestividade.

À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/11/2020